Tribunal: TJMT
Processo: 1041543-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041543-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), MARCELO TANGANELI DA SILVA - CPF: 837.046.201-49 (AGRAVANTE), EDNA MARIA ALVES - CPF: 979.345.501-20 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA JORGE - CPF: 037.129.691-98 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE TÍTULO NÃO CONTEMPLADO NO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, indeferiu a inclusão do título nº B90430776-8 na partilha de bens, por entender que referido título não constitui bem a ser partilhado nos termos do acórdão transitado em julgado proferido nos Autos nº 1000291-55.2020.8.11.0048.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o título nº B90430776-8 integra os limites objetivos da coisa julgada formada no acórdão proferido nos Autos nº 1000291-55.2020.8.11.0048, de modo a autorizar sua inclusão na liquidação de sentença em curso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão transitado em julgado determinou a partilha das parcelas pagas unilateralmente pelo agravante após a separação de fato, referindo-se, de forma expressa e delimitada, ao título B504311415 e ao contrato nº 4002543 firmado com o Banco do Brasil — exatamente os contratos impugnados pelo agravante em seu recurso de apelação —, não havendo qualquer menção ao
título B90430776-8 na fundamentação ou no dispositivo do julgado.

4. A coisa julgada opera nos estritos limites do que foi efetivamente decidido, nos termos do art. 503 do CPC, sendo vedada a interpretação extensiva do título judicial para abranger obrigações não contempladas no comando condenatório. A ausência de impugnação oportuna quanto ao título B90430776-8, na fase de conhecimento, impede sua inclusão na liquidação, sob pena de indevida ampliação do objeto da coisa julgada.

5. A mera menção ao contrato em peça defensiva, durante a fase de conhecimento, não é suficiente para incorporá-lo ao título executivo judicial, sendo imprescindível que a obrigação tenha sido expressamente reconhecida e delimitada no provimento jurisdicional transitado em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A coisa julgada opera nos limites objetivos do que foi efetivamente decidido no título judicial, sendo vedada a ampliação interpretativa do comando condenatório para incluir, na fase de liquidação, obrigações não contempladas na fundamentação e no dispositivo do acórdão transitado em julgado. 2. A menção a contrato em peça defensiva, durante a fase de conhecimento, sem que tenha havido pronunciamento condenatório a seu respeito, não autoriza sua inclusão na liquidação de sentença."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

MARCELO TANGANELI DA SILVA
em face de decisão proferida nos autos de
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum nº1000448-52.2025.8.11.0048, em que o juízo singular
rejeitou os embargos de declaração para manter a decisão que
indeferiu a inclusão do título B90430776-8 na liquidação por entender que não constitui bem a ser partilhado (id. 330395351).

Em suas razões recursais,
sustenta que
houve violação à coisa julgada, visto que o acórdão proferido por esta e. Corte determinou a partilha das parcelas pagas unilateralmente pelo agravante após a separação de fato.

Menciona que o título nº
B90430776-8 se amolda perfeitamente aos requisitos estabelecidos pelo acórdão, em razão de ter sido contraído na constância do casamento e foi quitado integralmente pelo agravante em 26/06/2020, sendo após a separação de fato (dezembro de 2019).

Alega que mencionou o contrato na contestação da ação originária, o que demonstra que, durante a fase de conhecimento,
foi levado ao conhecimento do juízo e das partes, não sendo dívida nova.

Destaca que o fato de o contrato não ter sido individualizado no dispositivo da sentença ou do acórdão não pode justificar a sua exclusão, visto que o comando judicial foi genérico para proteger o direito do agravante de reaver a meação dos valores pagos.

Defende que a decisão agravada, ao indeferir
a inclusão do título B9430776-8, está modificando o conteúdo da coisa julgada, o que é vedado pelo artigo 509, §4º, do CPC.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para
reformar a decisão agravada
para determinar a inclusão do título nºB90430776-8 no cálculo da liquidação do cumprimento de sentença nº100448-52.2025.8.11.0048, garantindo a fiel execução do acórdão.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 341657390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observo que, em sede de contrarrazões, a agravada alega
preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob fundamento de que o agravante não enfrenta os argumentos centrais da decisão agravada consistente na vedação de ampliação do título na liquidação
e inexistência de prova mínima do contrato.

Contudo, pela análise das razões recursais, é possível verificar quais são as razões
que almeja a reforma da decisão, consistente na necessidade de observância do acórdão transitado em julgad
o, o qual não tem a exigência de que mencione expressamente o título que deseja incluir na liquidação, bastando
que a dívida tenha sido contraída na constância do casamento.

Portanto, não há ofensa à dialeticidade recursal
quando o recorrente apresenta os fundamentos de seu inconformismo com a decisão impugnada
.

Neste sentido
, em julgados desta e. Câmara
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA A RAZÕES RECURSAIS – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – PLANO INTERMEDIÁRIO – COBERTURA LIMITADA A 500 KM DE REBOQUE – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE – REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO POR CARRO RESERVA NÃO
FORNECIDO – LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE 7 DIÁRIAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte autora apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A ilegitimidade passiva é matéria afeta a razões recursais e, portanto, não pode ser trazida a exame mediante contrarrazões, sob pena de não conhecimento.

A não produção de prova testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Nos contratos de seguro, o segurador só responde pelos riscos efetivamente contratados.

A negativa de cobertura de reboque superior a 500 km, prevista na apólice, não configura inadimplemento.

A ausência de fornecimento do carro reserva contratado por 7 dias autoriza reembolso proporcional ao limite pactuado.

O descumprimento parcial da cobertura adicional configura falha restrita na prestação do serviço, mas não é apto, por si só, a gerar indenização por danos morais. Situação que se limita a desconforto e aborrecimento comuns às relações contratuais.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001604-76.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PERÍCIA CONTESTADAS – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – REAJUSTES EM MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Não é nulo o ato decisório, por suposta deficiência / falha na perícia, quando constam no documento impugnado todas as informações necessárias a embasar o entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Conforme o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a discriminação indevida e não justificada da implementação de reajuste etário em mensalidade de plano de saúde.

“A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que
reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT,
Ap
23367/2011, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª CC.)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil)

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de parte dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes proporcionais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios

(N.U 0038053-61.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

Assim,
REJEITO a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre tecer esclarecimentos acerca da preliminar suscitada em contrarrazões referente à inovação recursal. Isto porque a agravada
argumenta
que “
p
retende o agravante converter mera menção em peça defensiva, ocorrida na fase de conhecimento, em obrigação partilhável na liquidação, sem que haja pronunciamento condenatório a esse respeito
”.

No entanto, tais questões se confundem com o mérito do recurso, visto que será necessária a análise da amplitude da coisa julgada formada no acórdão
proferido nos Autos nº100291-55.2020.8.11.0041.

Portanto, analisarei
a controvérsia juntamente com o mérito do recurso
.

Neste cenário,

o agravante argumenta que é necessário que se inclua na partilha o título
nºB90430776-8 no cálculo da liquidação do cumprimento de sentença
para garantir a fiel execução do acórdão transitado em julgado.

No caso em exame, constato que, nos
Autos nº100291-55.2020.8.11.0048, que a sentença elencou especificamente as dívidas que seriam partilh
adas entre o casal:

Já no tocante as dívidas adquiridas para a suposta aquisição dos imóveis rurais acima identificados, necessária detalhada observação, vejamos:

a)
Custeio Pecuário Título C004307751 A05 COM VENCIMENTO PARA 20/07/2021 no valor de R$ 601.762,22 (seiscentos e um mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). Examinando os autos, nota-se que o referido contrato não foi apresentado, assim, não analisado;

b)
CRÉDITO ROTATIVO C004309223 437 COM VENCIMENTO PARA 22/08/2021 NO VALOR DE R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
O mesmo
encontra-se liquidado conforme resposta de
oficio
do banco, assim, não existe dívida a ser partilhada (Id. 155608458);

c)
Título C004304825 – AQUISIÇÃO DE GADO – Composição C21- VENCIMENTO 15/05/2022 NO VALOR DE R$ 202.896,10 (duzentos e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos). Tenho que a dívida não se comunica, uma vez que, conforme contrato acostado aos autos, a cédula de crédito foi realizada na data de 19/05/2020, ou seja, após a separação de fato;

d)
Aquisição gado – TÍTULO B504311415 – Composição A36 – VENCIMENTO 15/10/2025.

De acordo com a resposta de
oficio
fornecida pelo Banco Sicredi (Id.155608458), é possível observar que para a liquidação da dívida resta o valor de R$ 35.948,65. Assim, essa quantia deve ser dividida em partes iguais, sendo obrigação de cada ex-cônjuge arcar com 50% da despesa restante.
Outrossim, é possível observar através do contrato disposto no
Id. 40615531 fls. 5/18, que o financiamento
destina-se

á
aquisição do seguinte investimento: “
AQUISIÇÃO DE 70 MATRIZES BOVINAS E 02 TOUROS REPRODUTIORES PARA CRIA/REPRODUÇÃO
”, desta forma, é incabível o requerido alegar não
possuir nenhum “gado” em face de um empréstimo destinado a aquisição de semoventes. Neste sentido, além do restante da dívida a ser partilhada, deve também ser partilhado (em 50% para cada) os semoventes adquiridos através da cédula de crédito;

e)
BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 0854 – JACIARA PRODUTO 1020 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR, OPERAÇÃO 20191626726711924, CONTRATO Nº 4002543 – VENCIMENTO 01/05/2029 – PRIMEIRA PARCELA EM 01/05/2023 no valor atualizado de R$ 158.653,72 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).
Tenho que
o mesmo
integra a partilha de bens
, já que adquirido na constância do matrimônio, conforme resposta de ofício do Banco do Brasil no Id. 80895260, no qual consta em documento assinatura de ambas as partes, requerente e requerido, devendo assim, em caso de saldo devedor, ser dividido igualmente, 50% (cinquenta por cento), para cada uma das partes;

f)
No tocante ao cheque constante no Id. 40615531 fls. 21, pode-se observar que este foi emitido na data de 26/06/2020, data esta posterior a separação do casal, assim,
tenho que o mesmo não integra a partilha dos bens
,

5.
Veículo modelo S10
Executive
Branca 2009/2010, placa NPM-5348, RENAVAM 174057725.
O mesmo
foi alienado pelo requerido em data posterior a separação do casal, e, visto que
o mesmo
não trouxe aos autos comprovação de que o valor do bem foi usado para pagar
dividas
do patrimônio, tenho que
deve
ser repassado a metade do valor no qual foi vendido o automóvel para a parte autora, devendo ser dividido igualmente, 50% (cinquenta por cento), para cada uma das partes;

6.
Veículo modelo Fiat Strada
Working
CE Prata 2010/2011, placa EAU-9045, RENAVAM 251246388, avaliado em aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), Id 31745351.
Tenho que
o mesmo
integra a partilha de bens
, devendo ser dividido igualmente, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes;

7.
Motocicleta modelo Honda/NXR150 BROS ES PRATA 2009/2009, placa NJN8385, RENAVAM 144989891, avaliada em aproximadamente R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais) Id.
31745350.
Tenho que
o mesmo
integra a partilha de bens
, devendo ser dividido igualmente, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes;

8.
Motocicleta modelo HONDA BIZ em nome da Requerente, placa QBB-1195, RENAVAM – 1008519330, avaliada em aproximadamente R$7.088,00 (sete mil e oitenta e oito reais), Id. 31744538.
Tenho que
o mesmo
integra a partilha de bens
, devendo ser dividido igualmente, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes;

9.
No que tange
a
atuação na área de psicultura, a criação se encontra em propriedade adquirida por sucessão hereditária, portanto,
tenho que o mesmo não integra a partilha dos bens;

10.
Apartamento em Cuiabá-MT, o qual foi recebido como forma de pagamento de uma dívida pelo Requerido, sendo transferida a propriedade para a filha mais velha Amanda após a separação de fato do casal. O bem, apesar de citado pela parte autora, não foi encontrado, conforme consta no Id. 36426774, dessa forma,
não integra a partilha de bens por sua inexistência
;

11.
Já em relação ao saldo em conta bancária, contido no Id. 89133446
,
tenho que o valor integra a partilha de bens
, devendo ser dividido igualmente, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes;

12.
Dos bens que guarnecem a residência,

tenho que
os mesmos
integram a partilha de bens
, já que adquiridos na constância do matrimônio, devendo ser dividido igualmente, 50% (cinquenta por cento), para cada uma das partes.

Em se tratando de justificativas sobre a não existência de semoventes por motivo de venda para mantença do patrimônio, apenas alegação nos autos não é o suficiente para que se reste provado que de fato ocorreu, assim, visto as cédulas de créditos referentes a
aquisição de semoventes
, todos devem ser partilhados de forma igual, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge, da mesma forma em relação a liquidação dos valores faltantes, no que cabe a cada parte.

Em face da sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo que o agravante, em seu recurso, almejou a decretação da partilha das parcelas pagas
para constar expressamente o título B504311415 e o contrato nº4002543
e a inexistência
das 70 matizes
bovinas, além da revisão do valor da causa
:

Seja reconhecida e decretada partilha das parcelas pagas unilateralmente pelo Apelante após a separação de fato, para que passe a constar expressamente nos itens d) (TÍTULO B504311415) e
e
) CONTRATO Nº 4002543, devendo constar ainda, a retificação do último parágrafo da r. sentença, incluindo a “partilha das parcelas pagas unilateralmente ao Apelante, ambas devem ser restituídas com correção monetária e juros a serem arbitrados por V. Exa.;

Seja reconhecida a inexistência das 70 matrizes bovinas, tendo em vista que o empréstimo contraído no ano de 2015 foi para saldar outras
dividas
, bem como não houve comprovação (notas fiscais, GTA) que comprovassem a compra, sendo assim, à medida que se impõe é a inexistência da partilha.

A Revisão do valor da causa tendo em vista que o imóvel item 1° da sentença ID. 135345191, página 12, consta o valor R$200.000,00 (duzentos mil reais), não integrou a partilha, necessário se faz, a redução no valor da causa, no montante estipulado.

Ao analisar o recurso, esta e. Câmara deu provimento ao recurso para determinar a partilha das parcelas pagas unilateralmente pelo réu após a separação de fato (id. 265342767).

No voto relator, consta, na fundamentação, que a partilha era devida referente
ao contrato anexado no id. 40615531, que corresponde ao título
B50431141-5 e ao contrato firmado com o banco do brasil nº4002543, que se encontra exatamente nos limites do pedido do apelante na época da interposição do recurso:

Q
uanto às dívidas contraídas durante a união do extinto casal, de fato, o contrato acostado aos autos, pelo Apelante em sede de contestação, precisamente no ID. 40615531, páginas 05 a 19, consta que o contrato acima, foi parcelado em 09 (nove) parcelas anuais, iniciando em 15.10.2017 e a última em 15.10.2025.

Portanto, tendo a separação do casal ocorrido em 12/2019, de fato o réu apelante já realizou o pagamento de 05 (cinco) parcelas (2020,2021,2022,2023 e 2024), restando somente a de 2025, sendo assim, estas também devem ser partilhadas, ou seja, restituídas ao pagador devidamente corrigidas.

Em relação ao do Banco do Brasil, Nº 4002543 “vencimento 01/05/2029 – primeira parcela em 01/05/2023” no valor atualizado de R$158.653,72 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), de igual forma, tanto as parcelas já quitadas (primeira (05/2023) e a segunda (05/2024)), quanto as demais parcelas anuais para 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, devendo estas também serem partilhadas e aquelas restituídas na mesma proporção ao pagador.

Ressalta-se, por oportuno, que as parcelas pagas pelo
reú
após a separação de fato devem ser reembolsadas na proporção de 50%, uma vez que as dívidas foram contraídas durante o matrimônio em prol do casal, conforme previsto nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil.

Acrescento que a menção, no acórdão, de que as parcelas pagas pelo agravante deveriam ser reembolsadas se referiam
a tais contratos e não a título que sequer foi mencionado no teor de sua fundamentação.

Portanto, resta evidente que o título B90430776-8 não integra
a coisa julgada formada nos Autos nº1000291-55.2020.8.11.0048 por
ausência de menção a tal dívida no acórdão prolatado.

Registra-se, por oportuno, que não houve indicação do título em questão na sentença, e não houve
interposição de recurso quanto a este ponto pelo agravante em tempo oportuno, já que, em seu recurso de apelação – como já dito, impugnou a necessidade de inclusão
do
TÍTULO B504311415 e CONTRATO Nº 4002543
.

Admitir a partilha do título, como almeja o agravante, representa violação ao limite objetivo da coisa julgada,
em obediência ao artigo 503 do CPC
, o qual determina que a decisão tem força de lei no limite do que foi decidido, não sendo possível adotar interpretação extensiva.

No mesmo sentido, em julgados desta e. Corte:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA DO TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E PREMISSA EQUIVOCADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente reclamação constitucional, reconhecendo violação aos limites do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à existência de coisa julgada formada em embargos à execução e agravo de instrumento; (
ii
) erro material na transcrição de expressões e manifestações; e (
iii
) adoção de premissas equivocadas relativas à Reclamação n.º 59.886/2008 e ao cabimento de honorários na reclamação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando a decisão expressamente analisa a ausência de coisa julgada material em decisões anteriores, por falta de cognição exauriente sobre a base de cálculo dos adicionais.

4. A coisa julgada limita-se ao que foi efetivamente decidido no processo anterior, não se formando sobre matérias não examinadas ou decididas apenas de forma incidental. Aplicação dos
arts
. 502 e 503, do CPC.

5. A mera menção à expressão “atualmente” em decisão interlocutória não autoriza, por si só, a ampliação dos limites da condenação, sendo
indevida a interpretação extensiva do título judicial no âmbito de cumprimento de sentença.

6. Não se verifica erro material relevante ou que comprometa o conteúdo decisório.

7. A alegação de premissas equivocadas confunde-se com erro de julgamento, não passível de correção via embargos.

8. O acordão foi claro ao reconhecer que a ampliação da base de cálculo dos adicionais afrontou os limites da coisa julgada, e que há possibilidade de fixação de honorários na reclamação, conforme entendimento jurisprudencial recente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de pretensos erros de julgamento, devendo estar
fundados
em vícios formais previstos no artigo 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 502, 503, 494; CF/1988, art. 5.º, inciso XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.679.189/PE; STF,
Rcl
61.177/SP, Rel. Min. Flávio Dino.

(N.U 1002889-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026